Tribunal: STF
Processo: ARE 1534738
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2.1. Analisa-se, de início, a imputação de furto lançada contra os acusados Emílio e Josué. A dinâmica do evento criminoso foi detalhadamente narrada em contraditório judicial pelo policial civil Ricardo e revelada por prova pericial, sendo medida de rigor a condenação dos réus. 



    (...)



    Ora, não havia justificativa plausível para que Emílio estacionasse caminhão carregado com preciosa mercadoria (avaliada em R$ 143.528,4017) em plena via pública e com a chave na ignição, sobretudo quando, conforme relatado pela testemunha Ronaldo, lhe era permitido deixar o veículo no frigorífico de onde partira.



    Daí porque não se demonstra a boa-fé do apelante. Chama a atenção, igualmente, que o fotograma n. 011/18 revelou, com base em imagens da câmera de segurança do autoposto, que o caminhão foi posto em movimento apenas seis minutos depois de o automóvel VW/Golf (conduzido por Josué) deixar o local.



    Tampouco passa despercebido o fato de que Emílio noticiou o furto do caminhão nada mencionando acerca da carga nele contida somente no período noturno do dia 29 de outubro18 , muitas horas após alegadamente ter tido ciência da subtração. 



    (...)



    A testemunha Alexander informou que um indivíduo conhecido como “Mancha” compareceu ao mercado “Ki-barato” para oferecer uma carga de carne a Valdeir, dono do estabelecimento. Já em solo policial, essa mesma testemunha reconheceu fotograficamente Josué como quem ofereceu a mercadoria, descrevendo-o como “um indivíduo de cerca de quarenta anos de idade, branco, tendo como característica uma grande mancha em seu rosto”.



    Tal reconhecimento, aliado às mensagens enviadas para Emílio na época dos fatos, e à mancha facial do réu, perceptível por ocasião de seu interrogatório em Juízo, espanca qualquer dúvida acerca da identidade do vendedor da carne. Note-se, ainda, que o oferecimento da mercadoria se deu antes da efetiva subtração, ocorrida após as 22h00 do dia 28 de outubro de 2017.



    Evidente, portanto, que Emílio e Josué estavam enredados na prática do furto, não sendo crível a versão deles, de que a subtração do caminhão, perpetrada instantes depois do encontro deles, cuidou-se de infeliz coincidência.



    (...)



    No caso, depreende-se que o acusado Emílio era um motorista de caminhão que, contratado pelo “Frigorífico West”, devia levar a São Paulo mercadoria à qual não tinha acesso, vez que trancada no interior do baú. Portanto, não possuía, ao que consta dos autos, relação direta e pessoal com seus empregadores; tampouco dispunha de livre acesso à carga.



    No mais, a denúncia sequer descreveu minimamente no que consistiu a confiança da qual o réu teria abusado.



    Nesse quadro, deve ser afastada a qualificadora prevista no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.



    (...)



    No presente caso, a mercadoria subtraída foi dividida entre três estabelecimentos do réu Valdeir, que neles desenvolvia suas atividades comerciais.



    Destarte, justa a condenação, tal como lançada. 3. Passa-se à análise das reprimendas e dos regimes prisionais. 3.1. As penas-base de Emílio e de Josué foram estabelecidas em 1/2 acima dos mínimos legais 3 anos de reclusão e 12 dias-multa , tendo em vista a biqualificação do delito.



    Entretanto, afastada a qualificadora do abuso de confiança, só resta estabelecer as penas de partida no piso legal, vale dizer, 2 anos de reclusão e 10 diárias.



    Tais penas tornam-se definitivas, ausentes modificações nas ulteriores etapas da dosimetria.



    Incensurável o regime semiaberto estabelecido para início de cumprimento das penas privativa de liberdade desses acusados.



    Elencam os §§ 2º e 3º do artigo 33 do Código Penal os seguintes critérios à fixação do regime prisional: quantidade de pena, circunstâncias judiciais e reincidência.



    (...)



    De fato, cuidou-se de furto de veículo automotor bem sujeito a controles públicos de propriedade e circulação e de carga de vultoso valor R$ 143.528,40 conforme notas fiscais, circunstâncias que elevam o grau de censurabilidade incidente sobre a ação delituosa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/08/2019).  



    “DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1110286/SP - AgR, Rel. Min. Primeira Turma, Rosa Weber, DJe de 26/11/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE FORMA ADEQUADA E SUFICIENTE À DEMONSTRAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 928826/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/02/2016).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Desclassificação do crime de roubo consumado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP) para o de furto qualificado (art. 155, § 4º, inciso IV, do CP). 4. Exame de prova. Impossibilidade. Súmula 279/STF. 5. Agravo a que se nega provimento” (ARE 1054623/SP - AgR, Segunda Turma,Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente